Tribunal: TJSP
Processo: 0015359-74.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Exequente que pretendia a satisfação de crédito decorrente de honorários sucumbenciais. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida à executada. Cumprimento extinto nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, cabendo ao credor

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Exequente que pretendia a satisfação de crédito decorrente de honorários sucumbenciais. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida à executada. Cumprimento extinto nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, cabendo ao credor demonstrar que deixou de existir a situação que justificou a concessão da gratuidade (art. 98, §3o do CPC). Alteração na situação econômica que não foi demonstrada. Recebimento de crédito pontual nos autos de origem que não importa na automática conclusão de que houve alteração financeira significativa apta a justificar a revogação pleiteada. Título, portanto, que não goza de eficácia executiva, desautorizando a mera suspensão do procedimento. Sentença de extinção mantida. Recurso desprovido.